Tribunal: TJDFT
Processo: 0753877-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753877-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Marcos Leite dos Santos contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência consistente em permitir a sua participação nas etapas do processo seletivo externo para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em perfis de analista técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). João Marcos Leite dos Santos afirma que foi eliminado do certame público para o cargo de Analista Técnico II – Comércio Exterior do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na fase de análise curricular. Relata que a reprovação ocorreu sob o argumento de que a declaração assinada por seu órgão empregador não atendeu ao formato exigido pelo edital. Declara que a declaração foi assinada pelo Coordenador da Coordenação Regional de Suporte (Cosup), a qual corresponde ao órgão responsável pelos recursos humanos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Sustenta que o conteúdo da declaração atende a todos os requisitos de comprovação de experiência profissional exigidos pelo edital. Argumenta que a eliminação do certame público ocorreu porque o nome do setor não mencionava recursos humanos, bem como pela ausência de redação por extenso das siglas constantes no documento, o que configura conduta ilegal e formalista em excesso. Entende que comprovou o preenchimento de todos os requisitos para a aprovação no certame público. Alega que a realização das etapas subsequentes (análise curricular e entrevista) à sua eliminação é insuficiente para indeferir o requerimento liminar, pois podem ser realizadas após a homologação do concurso, conforme entendimento jurisprudencial. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Pondera que a sua permanência nas fases subsequentes do concurso não viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a sua participação nas etapas seguintes do certame público. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 67389972). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de permitir a participação de João Marcos Leite dos Santos nas demais etapas do certame. O Poder Judiciário deve pautar-se pela análise da observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital ao examinar as questões atinentes à realização de certames públicos. Os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, pois inserem-se no âmbito da discricionariedade do administrador. A insatisfação com a metodologia utilizada pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, cuja atuação fica restrita a aferir a legalidade dos atos administrativos praticados e das disposições do edital do concurso público. O comunicado n. 1/SEBRAE/2024 corresponde ao edital para o processo seletivo externo para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em perfis de analista técnico e prevê os seguintes requisitos para a comprovação de experiência profissional (id 220844485 dos autos originários): 9.14.2 Para receber a pontuação relativa à experiência profissional, descrita na alínea A do Anexo III deste comunicado, a pessoa candidata deverá atender a uma das seguintes opções: (...) b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio da imagem legível de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 9.14.2.1.2.1 deste comunicado; 2 – declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas; (...) 9.14.2.1 A declaração/certidão mencionada na letra “b” do subitem 9.14.2 deste comunicado deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência. 9.14.2.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de Pessoas (CDP), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas. Verifico que há exigência de emissão da declaração de experiência profissional por órgão de pessoal ou de recursos humanos, bem como que eventual diferença de nome deve ser comprovada mediante a menção por extenso, vedadas abreviaturas. A declaração apresentada por João Marcos Leite dos Santos, à primeira vista, não atende aos requisitos do edital. O documento aparenta ter sido confeccionado pela unidade administrativa GEDEM-CONEO-BSB, bem como assinado pelo Coordenador Regional de Suporte, lotado na SE/BSB/COSUP. João Marcos Leite dos Santos declara que a sigla COSUP significa Coordenadoria Regional de Suporte e que essa corresponderia ao órgão responsável pelos recursos humanos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), porém não apresenta comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. A declaração firmada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) corresponde a ato administrativo, dotado do atributo de presunção de veracidade, porém as informações ali contidas são insuficientes para aferir se o documento foi assinado pelo órgão exigido no edital do concurso público. Não verifico, em análise perfunctória, documento oficial ou organograma institucional que comprove que a declaração foi assinada pelo órgão competente em matéria de recursos humanos ou de pessoal, o que impede a concessão da liminar requerida. O exame do perigo da demora é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para apresentarem contrarrazões caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator